Tribunal: TJMT
Processo: 1025827-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025827-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS ALVES PEREIRA - CPF: 027.267.851-15 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE POR MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise de três questões principais:

(i) A legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) A competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação;

(iii) A aplicabilidade do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por má gestão de recursos vinculados ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. Legitimidade Passiva: O STJ, no julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que versam sobre a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como pela ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. Desse modo, a pretensão do autor encontra respaldo na jurisprudência, razão pela qual não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.

Competência da Justiça Estadual: Segundo entendimento consolidado pelo STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que são partes sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, nos termos da Súmula 42/STJ. A matéria foi reforçada no julgamento do Conflito de Competência CC 161.590/PE, no qual se reafirmou a competência da Justiça Estadual para processar ações cíveis relativas ao PASEP. Assim, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal.

Prescrição: O prazo prescricional aplicável às ações que visam o ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é decenal, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF), sendo o termo inicial o momento em que o titular tem ciência do desfalque. No presente caso, o agravado teve ciência do saldo ao retirar o extrato de sua conta em 22/02/2024, e a ação foi proposta no mesmo ano. Logo, não se verifica a ocorrência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ações que versem sobre má gestão, saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, bem como pela ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas que envolvam a responsabilidade do Banco do Brasil S/A por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ e da decisão no Conflito de Competência CC 161.590/PE.

3. O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por má gestão de contas do PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento n. 1015981-26.2024.8.11.0003, proposta por Carlos Alves Pereira, proferiu decisão saneadora, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e da ocorrência da prescrição.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que a interpretação formada pelo douto magistrado não se afigura correta, sob o argumento de que a real pretensão do agravado é a revisão de saldo da conta, por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

Alega que em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Sustenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz ainda, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à justiça federal.

O efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 239645682.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que, ao sanear o feito (Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento n. 1015981-26.2024.8.11.0003), não acolheu as preliminares arguidas, nos seguintes termos:

ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA

A parte ré apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, consequentemente pugnou pela declinação à Justiça Federal para integrar à lide a União.

Ocorre que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF julgado em 13-09-2023, fora fixada a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do requerido, visto que a pretensão do autor é de ser ressarcido pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep, ausentando-se, portanto, a necessidade de inclusão da União nem a remessa do feito à Justiça Federal.

Razão pela qual rejeito as preliminares supracitadas.

PRESCRIÇÃO

Em que pese os argumentos do requerido, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata.

Na inicial o autor informou que teve conhecimento do saldo constante na sua conta quando foi efetuar o saque, portanto essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Ressalta-se que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF, foram fixadas as seguintes teses:

“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Portanto, rejeito a preliminar.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Destaco que são aplicáveis ao caso as regras do CDC, na medida em que, como se sabe, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Leia-se o Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desta maneira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a requerida responde civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da requerida seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Isto posto, com fundamento nos arts. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão do ônus da prova.

DO SANEAMENTO DO PROCESSO

Assim, DETERMINO a intimação das partes para que, cientes do teor desta decisão, no prazo legal, requererem o julgamento antecipado da lide ou indiquem as provas que ainda pretendem produzir – justificando de forma clara e direta a necessidade da produção de cada prova requerida; bem como apontando qual fato será provado com cada prova – tudo sob pena de indeferimento.

Assento que, por lógico, os custos das provas que vieram a ser produzidas nos autos deverão ser adiantados pela parte requerida – a exemplo de honorários periciais, se for o caso, considerando a inversão do ônus da prova.

Acrescento que, nada sendo requerido no prazo supra assinalado, o feito será julgado no estado em que se encontra.

Declaro o feito saneado.

Intimem-se a todos desta decisão – e tornem os autos conclusos somente após o decurso do prazo para interposição de eventuais recursos em face da mesma (15 dias – art. 1.003 §5º do CPC).

Cumpra-se.

Com efeito, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que

a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

No que se refere à prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1150 que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada tomou ciência do saldo quando da retirada do extrato de sua conta PASEP, que ocorreu em 22/02/2024, quando recebeu a microfilmagem do seu extrato do PASEP (id. 160826516, p.28).

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta no mesmo ano de 2024, não há que se falar em prescrição.

À propósito, transcreve-se julgado de minha relatoria, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024